Tribunal: STF
Processo: Rcl 54829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-30
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, nos Autos 1521900-77.2021.8.26.0050, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) Os reclamantes são investigados nos autos do inquérito policial 1518714-46.2021.8.26.0050, instaurado em junho de 2021, que apura a suposta prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, em face de seus ex-sócios, os quais apresentaram notícia-crime em desfavor dos primeiros. No mês seguinte, ao terem suas contas bancárias bloqueadas, os reclamantes tomaram conhecimento da tramitação paralela de autos em cujo âmbito deferidas medidas cautelares, estas fruto de representação da autoridade policial que presidia a investigação; (b) Inconformada pela vedação de acesso a informações já documentadas, isto é, o RIF [Relatório de Inteligência Financeira], a Defesa dos ora reclamantes requere vista dos autos, oportunidade em que frisa a inexistência de riscos à eficiência, à eficácia ou à finalidade das diligências, sobretudo em razão de o relatório do COAF, segundo informação do próprio delegado, estar pronto. Chamada a se manifestar, a autoridade policial defende a manutenção do sigilo, pois, segundo ela, o RIF teria natureza jurídica de documento de inteligência, de caráter interno, e portanto ‘constitui meio de prova e não a prova em si’, razão pela qual não deveria ser levado ao conhecimento das partes e seus advogados; e (c) Vincula a disponibilização do RIF à apresentação do relatório final conclusivo, à míngua de justificação plausível sobre a relação de causa e efeito que estabelecera, num raciocínio que também vai de encontro à SV nº 14, pois, como é sabido, não se tratava de diligência em andamento, mas de relatório confeccionado pelo COAF há ao menos três meses. 



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, nos termos desta inicial, sendo assim determinada a imediata juntada, pelo d. Juízo reclamado, do Relatório de Inteligência Financeira nº 63509.131.4762, produzido pelo COAF mediante pedido da autoridade nos autos da medida cautelar 1521900-77.2021.8.26.0050.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa afirma que, ante a juntada do relatório final concernente ao inquérito, caderno ao qual detinha acesso, requereu nova vista do procedimento das cautelares (doc. 16), também com base na manifestação anterior da autoridade policial, ora anexada (doc. 10), que preceituava a confecção e juntada do relatório final como condição ‘sine qua non’ à concessão de acesso ao RIF. 



    Ocorre que, quando os reclamantes se encaminham ao Foro Central Criminal da Barra Funda, onde situado o juízo, são surpreendidos pelo ineditismo do ato ora impugnado. Ou seja, Enquanto aguardavam in loco a concessão da senha que poderia lhes ser transmitida via e-mail, como comumente feito, foi proferida, de ofício, a seguinte decisão: 



    Vistos. 



    Fls. 569/628: tratando-se de peças acobertadas por sigilo, desentranhe-se autuando como peças sigilosas. Após, forneça-se senhas de acesso conforme determinado as fls. 651. 



    Intime-se. 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito dos autos do mencionado processo. 



    É direito do defensor, no interesse dos aqui reclamantes, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso dos reclamantes – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos Autos da Medida Cautelar 1521900-77.2021.8.26.0050, em trâmite no Foro Central Criminal da Barra Funda/SP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente